Tribunal: TJES
Processo: 0021768-19.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021768-19.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DANIELLI APARECIDA VENTURINI GONCALVES

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DE PATRONOS SUPERVENIENTEMENTE CONSTITUÍDOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com base no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil. A instituição financeira embargante alega a existência de contradição no julgado, ao argumento de que não teria considerado a ausência de intimação dos novos patronos constituídos para se manifestarem nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão que, ao confirmar a sentença de extinção por abandono, considerou desnecessária a intimação de advogados supervenientemente constituídos, uma vez que a parte autora já havia sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou a matéria, consignando que a intimação para dar prosseguimento ao feito ocorreu primeiramente na pessoa do patrono e, diante da inércia, determinou-se a intimação pessoal da parte, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Cumprida a exigência legal de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, a posterior constituição de novos advogados não impõe a necessidade de uma nova intimação para o mesmo fim, não havendo configuração de
error in procedendo
.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a decisão que lhe desfavorável e a tentativa de rediscutir matéria já analisada, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para o reexame da matéria ou para a manifestação de discordância com o julgado.

Realizada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, a sua inércia autoriza a extinção do feito por abandono, sendo desnecessária a intimação de novos patronos constituídos posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 485, III e § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024140373986, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, j. 22/02/2022; STJ, EDcl-AgRg-REsp 1.727.005, Rel. Min. Felix Fischer, j. 11-09-2018; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi, j. 08-06-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0021768-19.2016.8.08.0035

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA: DANIELLI APARECIDA VENTURINI GONCALVES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO BRADESCO S/A, contra o v. acórdão de ID 12387070, que negou provimento à apelação interposta pela instituição, mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais ID 12739845, que o acórdão teria incorrido em contradição, por não considerar que os novos patronos, devidamente constituídos, peticionaram requerendo vistas dos autos físicos e não foram intimados para manifestação, o que inviabilizaria a extinção do feito por abandono.

A Embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Vitória, 27 de junho de 2025

ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0021768-19.2016.8.08.0035

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA: DANIELLI APARECIDA VENTURINI GONCALVES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO BRADESCO S/A, em face do acórdão de ID 12387070, que negou provimento à apelação interposta pela instituição, mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais ID 12739845, que o acórdão teria incorrido em contradição, por não considerar que os novos patronos, devidamente constituídos, peticionaram requerendo vistas dos autos físicos e não foram intimados para manifestação, o que inviabilizaria a extinção do feito por abandono.

A Embargada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Com efeito, o v. acórdão objurgado abordou a matéria apresentada pelos Embargantes nos seguintes termos (id. 12387070):

"(...) Compulsando, detidamente, os autos, verifico que o patrono do Apelante foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, pena de extinção, consoante se verifica às fls. 68.

Diante da ausência de manifestação da parte quanto ao interesse no prosseguimento do feito, verifica-se que o Juízo a quo determinou a intimação pessoal do Apelante para promover o regular prosseguimento do feito, em cumprimento ao disposto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, “pena de extinção do feito sem resolução de mérito” (fls. 69).

Portanto, não prospera a alegação de que tenha havido error in procedendo, eis que, diante da intimação do Juízo – frise-se, reiterada por intimação pessoal do Apelante – cumpria à parte manifestar-se nos autos,
não havendo que se falar na necessidade de nova intimação dos patronos supervenientemente constituídos nos autos
.

Tenho, destarte, que agiu com acerto o Juízo a quo ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, por abandono processual, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil." (grifos e destaques nossos)

Vê-se, portanto, que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Corrobora com o exposto, a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 024.140.373.986, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Dair José Bregunce de Oliveira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos, pois sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não acontece no caso dos autos.

2. Orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). (EDcl-AgRg-REsp 1.727.005, Proc. 2018/0045088-8/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018).

3. O colendo STJ também já assentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, data do julgamento: 08-06-2016, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2016).

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140373986, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Logo, a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação da parte com a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.